Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. RÉU NÃO CITADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não angularizada a relação processual, a celebração de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir do credor bem como a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.
2. Recurso desprovido.